Tribunal: TJES
Processo: 0036015-04.2003.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036015-04.2003.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: METRIL MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR NÃO INFERIOR A R$10.000,00. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Alegre/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Metril Materiais Elétricos e Telefônicos Ltda., julgou extinta a execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse processual. O Estado recorrente alega nulidade da sentença por ausência de prévia manifestação sobre a extinção do feito, conforme a Resolução nº 547/2024 do CNJ

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse processual, sem prévia intimação da Fazenda Pública, viola o princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) determinar se a execução fiscal ajuizada com valor superior a R$ 10.000,00 (vinte e nove mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) pode ser extinta com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser anulada por violar o princípio da vedação à decisão surpresa, conforme os arts. 9º e 10 do CPC, que asseguram à parte prejudicada o direito de se manifestar antes de qualquer decisão que possa resultar na extinção do processo.

4. O valor da execução fiscal (R$ 29.906,25) não se enquadra nos critérios de extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que trata de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, reforçando a necessidade de manifestação prévia da Fazenda Pública antes de qualquer decisão de extinção.

5. A jurisprudência consolidada, tanto pelo STF no julgamento do Tema 1.184, quanto pelos Tribunais Estaduais, indica que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve observar o contraditório e a possibilidade de manifestação da parte exequente sobre a existência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

7. A extinção de execução fiscal por falta de interesse processual, com fundamento em valores de pequeno montante, deve observar a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

8. Execuções fiscais com valor superior a R$10.000,00 não se enquadram nas disposições da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos de Alegre/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
METRIL MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONICOS LTDA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8999647), o Estado apelante sustenta que antes de extinguir a execução fiscal, o d. Juízo deveria oportunizar a manifestação prévia da Fazenda Pública, a fim de que possa se utilizar ou não do requerimento previsto na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos de Alegre/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
METRIL MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONICOS LTDA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8999647), o Estado apelante sustenta que antes de extinguir a execução fiscal, o d. Juízo deveria oportunizar a manifestação prévia da Fazenda Pública, a fim de que possa se utilizar ou não do requerimento previsto na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário.

No mês de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses chanceladas pela unanimidade dos Ministros em 19/12/2023:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário em 19.12.2023.).

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Todavia, volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o valor atribuído a esta execução
é superior a R$10.000,00
(dez mil reais), perfazendo o valor de
R$29.906,25
(vinte e nove mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), o que causa estranheza em relação aos motivos que levaram à extinção da execução.

Examinando a sentença, observa-se que o seu conteúdo é genérico, em nenhum momento indicando o valor atribuído à execução, apenas afirmando se tratar de
execução fiscal cujo valor quando do ajuizamento do feito era inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Por sua vez, o Estado exequente, ora apelante, também sem mencionar o valor da execução, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, haja vista que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito.

Nesse aspecto,
em que pese o caso em comento não se enquadrar nos ditames da Resolução nº 547/2024, haja vista que o valor exequendo não é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)
, fato é que,
caso fosse, restando inobservado o que preconiza o princípio da não surpresa, razão assiste ao apelante
.

O referido princípio, corolário do contraditório, está previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"b) Qualquer decisão que contrarie uma parte, não será tomada" sem que ela seja previamente ouvida"(art. 9º): as decisões judiciais não podem surpreender a parte que terá de suportar suas consequências, porque o contraditório moderno assegura o direito dos sujeitos do processo de não só participar da preparação do provimento judicial, como de influir na sua formulação. Aqui o Código garante, com nitidez, o princípio da" não surpresa "no encaminhamento e na conclusão do processo.

c) Por fim, mesmo que a questão tenha sido debatida amplamente, não se permite ao juiz decidi-la mediante fundamento ainda não submetido à manifestação das partes (art. 10). A vedação prevalece inclusive quando se trata de matéria apreciável de ofício, como explicita o dispositivo legal em referência. Mais uma vez, o Código prestigia o princípio da" não surpresa "." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 88).

Considerando-se o que restou decidido pela Suprema Corte, a Fazenda Pública, antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou a adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.

Mesmo que se reconhecesse a viabilidade de o magistrado exercer o controle normativo principiológico, fixando, de ofício, o valor mínimo passível de ser executado, a extinção da execução sem resolução de mérito
não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública
, seja para demonstrar o interesse processual, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - QUESTÃO NÃO DEBATIDA ANTERIORMENTE NO CURSO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9.º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. -
Decorre do princípio constitucional do contraditório, em sua dimensão substancial, a garantia de influência das partes nos pronunciamentos judiciais e a vedação da prolação de decisões surpresa, expressas nos artigos 9.º e 10 do Código de Processo Civil, a determinarem que, antes de se pronunciar sobre qualquer matéria não debatida nos autos, ainda que cognoscível de ofício, o Magistrado oportunize, à parte prejudicada, manifestar-se sobre a questão, sob pena de nulidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50042505020218130411 1.0000.24.202475-0/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.
3. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.
4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC.
Sentença cassada.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5317610-85.2022.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00072694820228160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024).

Na hipótese, o juiz decretou a extinção anômala da execução, sem possibilitar que o Estado do Espírito Santo se manifestasse sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Ainda que se tratasse de matéria de cujo conhecimento houvesse de se dar de ofício, o magistrado não poderia (o preceito é impositivo, e não facultativo) proferir qualquer decisão contrária ao interesse do exequente sem antes lhe ouvir a respeito da questão, como ocorreu no caso.

De mais a mais, rememoro que, de acordo com a petição inicial de fl. 04 e a Certidão de Dívida Ativa nº 02668/2002 de fl. 05,
o valor atribuído à presente execução perfaz a quantia de R$29.906,25
(vinte e nove mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), não se enquadrando nos ditames da Resolução nº 547/2024.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, devendo o douto Juízo
a quo
, antes de decidir novamente sobre a alegação de falta de interesse processual, oportunize ao exequente manifestar-se sobre a matéria, nos termos dos artigos 9.º, 10, e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar